Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-97.2022.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008969-97.2022.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FUNRURAL, DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPRA E VENDA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MIGUEL HOFFMANN - CPF: 404.896.471-20 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (APELADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
:
“
NÃO PROVIDO, UNANIME
”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETENÇÃO INDEVIDA. ROYALTIES POR TECNOLOGIA INTACTA. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DESRESPEITO À OPÇÃO LEGAL DO PRODUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a ré à restituição de
valores retidos a título de royalties da tecnologia Intacta® e de contribuição ao Funrural, com atualização monetária pelo IPCA até a citação e, após, pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida de royalties pela utilização da tecnologia Intacta®; (
ii
) estabelecer se a ré/apelante desrespeitou a opção dos autores pelo recolhimento do Funrural sobre a folha de pagamento; (
iii
) determinar se é aplicável índice contratual diverso do IPCA e da Selic para atualização dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retenção de royalties é indevida quando não há cláusula contratual autorizando o desconto em razão da suposta presença da tecnologia Intacta® nos grãos entregues.

4. Os documentos apresentados pela ré/apelante (romaneios) não estão assinados pelos autores ou seus prepostos, impedindo a verificação da regularidade dos testes de transgenia.

5. Há inconsistência entre os volumes de soja que teriam testado positivo para a tecnologia Intacta e os valores efetivamente retidos, comprometendo a credibilidade dos descontos aplicados.

6. A ré/apelante deixou de realizar diligência simples e acessível — consulta ao banco de dados da Bayer — para verificar se os autores estavam cadastrados como licenciados da tecnologia.

7. Os autores apresentaram provas documentais idôneas, como notas fiscais e cadastros no INDEA, que corroboram a ausência de utilização da biotecnologia.

8. No tocante ao Funrural, restou demonstrado que os autores optaram formalmente pelo recolhimento sobre a folha de salários, opção esta que foi desconsiderada pela ré.

9. Os Termos de Ajustamento de Preço confirmam a retenção do tributo, em contrariedade à opção manifestada pelos produtores.

10. A ausência de prova de devolução ou compensação dos valores retidos reforça a ilegalidade da cobrança.

11. A correção monetária deve seguir os parâmetros legais aplicáveis à repetição de indébito, com aplicação do IPCA até a citação e, após, da taxa Selic, não havendo previsão contratual para adoção do INPC em hipóteses de retenção indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retenção de royalties por uso de tecnologia patenteada depende de cláusula contratual expressa e de prova inequívoca da utilização da biotecnologia.

2. A cobrança da contribuição ao Funrural deve respeitar a opção legalmente manifestada pelo produtor.

3. Em se tratando de repetição de indébito, aplicam-se os índices legais de correção monetária e juros, salvo disposição contratual específica para essa hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 487, II; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1008969-97.2022.8.11.0045, ajuizada por LEANDRO MIGUEL HOFFMANN e IDIANETE APARECIDA VERARDI, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a: a) Restituir aos autores o valor de R$ 39.195,00, referente ao desconto indevido de FUNRURAL, corrigida pelo IPCA desde a data da retenção até a citação. A partir da citação correção pela taxa SELIC, que abrange juros e correção; b) Restituir aos autores o valor de R$ 82.822,27, referente aos descontos indevidos a título de royalties da tecnologia Intacta®, corrigida pelo IPCA desde a data da retenção até a citação. A partir da citação correção pela taxa SELIC, que abrange juros e correção. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 282976364).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a empresa Monsanto do Brasil S/A (adquirida pela Bayer S/A) possui os direitos de propriedade intelectual sobre todo o conjunto de tecnologias relativas à construção, eventos e componentes relacionados à Tecnologia Intacta RR2 PROTM e incorporados em quaisquer grãos Intacta (soja transgênica).

Sustenta que, nesse cenário, a ré/apelante, na qualidade de compradora de grãos de soja Intacta de produtores rurais e/ou empresas participantes (comercialização de commodities), possui contrato de prestação de serviços com a Monsanto Brasil S/A1, a partir de qual assume o compromisso de realizar o teste de transgenia nos grãos comprados

e prosseguir com a dedução e retenção, pagamento da compra de Soja Intacta do produtor e/ou não participante que comercializou o
referido produto à ré/apelante, ora proprietário da carga, a título de Royalties Pós Plantio (DPI), a importância equivalente em moeda corrente nacional ao percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento).

Afirma que os romaneios informam que foi realizado o teste de transgenia e o transportador, responsável pela carga no momento da classificação, concordou com o resultado positivo para Soja Intacta em parte do produto entregue por ambos os autores/apelados.

Defende que os romaneios são documentos idôneos a comprovar o negócio jurídico entre as partes e a especificação e quantidade do produto entregue, de forma que as informações neles constantes refletem exatamente o negócio a ele vinculado, e não poderia ser diferente em relação ao teste de transgenia, que deu positivo para parte do produto entregue pelos autores/apelados à ré/apelante.

Alega que, quando há teste positivo de transgenia em parte da carga, como ocorreu no presente caso, o TAP (Termo de Ajustamento de Preço) é desmembrado, sendo que no TAP 01 consta o volume sem transgenia, e no TAP 2 consta o volume com transgenia.

Informa que o autor/apelado Leandro Miguel Hoffmann: entregou 768.608 kg de grãos, mas o teste de transgenia testou positivo para soja Intacta® num volume de 283.075 kg, o que equivale a um desconto de DPI no valor de R$ 57.252.

Enfatiza que a apelada
Idianete
Aparecida Verardi entregou 1.219.230 kg de grãos, mas o teste de transgenia testou positivo para soja Intacta® num volume de 105.990 kg, o que equivale a um desconto de DPI no valor de R$ 57.676,44.

Menciona que é descabida a alegação dos autores/apelados de que informações cadastradas junto ao Instituto de Defesa Agropecuária (INDEA) de safras anteriores serviriam para corroborar a suposição de que não utilizam da biotecnologia Intacta® há mais de três anos em suas plantações,
pois as informações constantes do documento intitulado “Cadastro de Unidade de Produção”, juntado com a inicial, originam-se da própria declaração dos produtores rurais, e não decorrem de uma constatação ou fiscalização pelo órgão público, portanto, não podem, por si só, servir de prova de ausência de cultivo da Soja Transgênica Intacta RR2 PRO3.

Diz que não há se falar em cobrança indevida de royalties, uma vez que cada uso de semente, sendo ela reservada ou não, com a tecnologia INTACTA RR2 PRO é um novo licenciamento, e assim, enquanto houver o uso e exploração das tecnologias na lavoura, será devido o pagamento de royalties a cada plantio.

Assevera que, muito embora conste dos Termos de Ajustamento de Preços (TAP) a discriminação dos tributos incidentes na operação, no tocante ao FUNRURAL não houve qualquer desconto na contraprestação pecuniária devida aos produtores, juntamente porque os Apelados fizeram a opção prévia pela incidência do tributo na folha de pagamento de seus funcionários

Destaca que, na remota hipótese de se manter a condenação posta no decisum ora guerreado, que se altere o índice de atualização monetária, de acordo com o que fora convencionado em contrato pelas partes, ou seja, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, afastando-se a aplicação do IPCA e da Taxa SELIC, conforme disciplina o art. 406 do Código Civil (ID 282976367).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 282976372).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES, OAB/MT 10430/O

V O T
O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amaggi Exportação e Importação Ltda. contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Leandro Miguel Hoffmann e
Idianete
Aparecida Verardi.

A sentença recorrida reconheceu como indevidos os descontos realizados pela ré/apelante nos pagamentos aos autores/apelados, a título de contribuição ao Funrural e de royalties pela suposta presença da tecnologia Intacta nos grãos de soja entregues. Determinou, portanto, a restituição dos valores retidos de R$ 39.195,00 e de R$ 82.822,27, devidamente corrigidos.

Em suas razões recursais, a ré/apelante sustenta, em síntese, que: (i) agiu corretamente ao descontar os royalties, pois parte do produto entregue era da tecnologia Intacta, tendo sido realizados testes que comprovaram a presença da biotecnologia patenteada; (
ii
) não houve retenção indevida do Funrural, pois respeitou a opção manifestada pelos Apelados de recolhimento sobre a folha de pagamentos; e (
iii
) havendo reforma da sentença, deve ser aplicado o índice contratual do INPC para correção monetária, em vez do IPCA-E.

Pois bem.

Quanto à retenção dos valores referentes aos royalties da tecnologia Intacta, entendo que razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque, nenhum dos contratos ou Termos de Ajustamento de Preço firmados entre as partes continha cláusula autorizando o desconto de royalties por eventual utilização dessa tecnologia patenteada.

Outrossim, a ré/apelante sustenta que realizou testes no momento do recebimento dos grãos, os quais teriam acusado a presença da biotecnologia Intacta em parte das cargas entregues, justificando a retenção dos valores.

Ocorre que os documentos acostados, que supostamente comprovariam a realização dos testes (romaneios), não estão assinados pelos autores/apelados ou seus prepostos, impedindo a aferição da regularidade do procedimento e o exercício do contraditório.

Além disso, conforme bem apontado na sentença recorrida, há incoerência entre os volumes que teriam testado positivo para a tecnologia Intacta (572.017 kg) e os valores efetivamente retidos, evidenciando falta de critério nos descontos efetuados.

Outro ponto que merece destaque é que a ré/apelante poderia ter consultado o banco de dados da Bayer, detentora da patente, a fim de verificar previamente se os autores/apelados estavam cadastrados como adquirentes da tecnologia. No entanto, não há prova de que tal diligência tenha sido adotada.

Logo, os autores/apelados apresentaram provas robustas de que não adquiriram sementes com a tecnologia Intacta nos últimos anos, como notas fiscais, cadastros no INDEA e declarações formais, reforçando a premissa de que não havia amparo contratual ou legal para as retenções realizadas.

Assim, diante da ausência de prova cabal da presença efetiva da biotecnologia e da robustez do conjunto probatório dos autores/apelados, forçoso concluir pela ilegalidade das retenções efetuadas a título de royalties, conforme bem decidido na sentença recorrida.

Por sua vez, no tocante ao desconto do Funrural, também não merece prosperar a tese da ré/apelante.

Com efeito, restou comprovado que os autores/apelados formalizaram a opção pelo recolhimento do Funrural sobre a folha de salários, conforme lhes faculta a legislação. As declarações enviadas à ré/apelante deixam clara essa manifestação de vontade.

Contudo, a despeito disso, os Termos de Ajustamento de Preço evidenciam a previsão expressa de retenção do Funrural nos pagamentos aos autores/apelados, o que contraria a alegação da ré/apelante de que respeitou a opção feita.

Some-se a isso o fato de a ré/apelante não ter juntado nenhuma prova documental robusta demonstrando que não realizou a retenção indevida ou que promoveu a devolução ou compensação dos valores retidos de forma ilegal.

Os documentos apresentados apenas na fase recursal, sem contraditório prévio, não se mostram aptos a afastar as conclusões lógicas extraídas dos contratos e termos anexados aos autos desde o início.

Assim, com base no conjunto probatório dos autos, não prospera a tese de que não houve retenção ilegal do Funrural, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Por fim, no tocante à aplicação dos índices de correção monetária e juros, também não prospera a pretensão recursal da ré/apelante.

É que o caso não trata de inadimplemento contratual direto, mas sim de retenção indevida de valores, cuja natureza é de repetição de indébito.

Nesse contexto, como o contrato não prevê disposição específica para essa hipótese, impõe-se a aplicação do art. 406 do Código Civil e a incidência dos juros legais.

Dessa forma, a sentença agiu com acerto ao aplicar o IPCA-E até a citação e, após, a taxa Selic, não havendo que se falar em aplicação do INPC, índice contratual previsto apenas para casos de inadimplemento das obrigações principais assumidas.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CP.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE MAIO
DE 2025

ADIADO PARA SESSÃO DE 04/06/2025 APÓS PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA
.
ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO. O 2º VOGAL
(EXMO. SR. DES.RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO)
AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Após análise dos autos, acompanho integralmente o entendimento adotado pela Relatora.

Quanto à retenção de royalties pela suposta presença da tecnologia Intacta® nos grãos, não há cláusula contratual que a autorize, tampouco contrato de licenciamento com a titular da patente. A dedução baseou-se em testes unilaterais, sem contraditório, e em romaneios não assinados, documentos sem força probatória idônea. A cobrança por propriedade intelectual exige prova inequívoca de uso consciente e autorização expressa, o que inexiste nos autos. Trata-se, portanto, de retenção indevida, violando os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

É incontroverso que os apelados optaram pelo recolhimento do FUNRURAL com base na folha de salários, conforme reconhecido pela própria apelante na contestação. Ainda assim, os
TAPs
firmados entre as partes preveem a retenção sobre a receita da comercialização, em desacordo com o regime escolhido, o que configura indício relevante de cobrança indevida.

A AMAGGI apresentou, na contestação, um print de tela como suposta prova da ausência de desconto, mas o documento, unilateral e sem respaldo fiscal, bancário ou contábil, é insuficiente para afastar os efeitos dos contratos assinados. Outras planilhas e telas foram juntadas apenas em grau recursal, fora da instrução e sem contraditório, o que fragiliza ainda mais a tentativa de afastar a presunção gerada pelos instrumentos contratuais.

Sendo a apelante a detentora dos registros financeiros e fiscais da operação, cabia-lhe comprovar, de forma robusta, a inexistência do desconto, o que não fez de modo válido.

Assim, mantêm-se válidas as conclusões do juízo de origem quanto à ilicitude da retenção e ao dever de restituição dos valores indevidamente descontados.

Por fim, também acompanho a relatora quanto à correta aplicação dos índices legais de correção monetária e juros, próprios da repetição de indébito, na forma da jurisprudência consolidada.

Assim, nego provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025
.